Tribunal: TJMT
Processo: 1019385-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019385-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIVIA COSTA LIMA - CPF: 002.141.171-97 (ADVOGADO), GILBERTO CANDIDO DE FREITAS - CPF: 396.806.221-34 (AGRAVANTE), RAUCIA HELENA CARVALHO MACHADO - CPF: 829.562.001-00 (AGRAVANTE), ALDOIR COLOMBO - CPF: 545.922.679-15 (AGRAVADO), NADIA CRISTINA BATISTA - CPF: 014.574.751-46 (ADVOGADO), PEDRO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 061.939.659-80 (ADVOGADO), M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 61.233.771/0001-13 (AGRAVADO), RAFAEL FERREIRA COSTA (AGRAVADO), JAMILLY CASTRO DA SILVA (AGRAVADO), CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO (AGRAVADO), JOSÉ CAMPOS SOBRINHO (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), DIEGO ALONCO DOS REIS - CPF: 694.447.571-53 (ADVOGADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO E AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C PEDIDO
LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRADITÓRIO QUE DEVE SER RESGUARDADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALIENAÇÃO OU NEGOCIAÇÃO COM TERCEIROS – SUPOSTA FRAUDE OCORRIDA HÁ ANOS – DESCOBRIMENTO EM 2018 – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem. VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017-destacado).

2-

“
O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas.”
(Número do Protocolo: 1019190-51.2020.8.11.0000; Des. João Ferreira Filho. Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/02/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021